Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-08.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017151-08.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), WILNEY MORENO SAMPAIO - CPF: 901.335.521-87 (APELANTE), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais em decorrência da aquisição de produtos oriundos de apropriação indébita praticada por funcionário da empresa apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão realizada em Acordo de Não Persecução Penal possui eficácia probatória suficiente para fundamentar condenação na esfera cível; (ii) verificar se a aplicação do princípio da independência das instâncias penal e civil impede a utilização da confissão criminal como elemento probatório; e (iii) analisar se a configuração dos elementos da responsabilidade civil resta demonstrada ante a conduta do apelante.

III. Razões de decidir

3. A confissão formal e circunstanciada realizada em Acordo de Não Persecução Penal, quando acompanhada de defesa técnica adequada, constitui elemento probatório válido e eficaz para fins de responsabilização civil, especialmente quando não contraditada por prova robusta em sentido contrário.

4. O princípio da independência das instâncias penal e civil, consagrado no art. 935 do Código Civil, admite exceções quando a existência do fato e sua autoria restam decididas no juízo criminal, projetando-se seus efeitos na esfera cível, conforme interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

5. O comportamento contraditório do apelante configura violação ao princípio da boa-fé processual (
venire contra factum proprium
), na medida em que pretende desconstituir na esfera cível aquilo que formalmente confessou na esfera criminal, sem produzir elementos probatórios convincentes para tanto.

6. A responsabilidade civil solidária entre o apelante e o autor da apropriação indébita resta configurada, independentemente da modalidade culposa ou dolosa da conduta, sendo suficiente a participação consciente no esquema fraudulento para caracterizar o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A circunstância fática possibilita atribuir à confissão formal realizada em Acordo de Não Persecução Penal eficácia probatória para fins de responsabilização civil, especialmente quando não elidida por prova robusta em sentido contrário. 2. O princípio da independência das instâncias penal e civil não impede a utilização de elementos probatórios oriundos da esfera criminal quando a existência do fato e sua autoria restam decididas no juízo penal. "

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927 e 935; CPC, arts. 5o, 373, I, e 391; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 222719 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, Recurso em Sentido Estrito 1001745-22.2022.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 11.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1022771-47.2017.8.26.0005, Rel. Des. Mary Grün, 32a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WILNEY MORENO SAMPAIO
em nos autos da
ação de indenização por danos materiais
, manejada em desfavor de
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.584,00, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora, autorizando compensação com valores eventualmente pagos no cumprimento do ANPP. Fixou-se, ainda, honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante interpôs tempestivo recurso de apelação, suscitando a ineficácia do ANPP para fins de condenação cível, sustentando, que o aludido Acordo de Não Persecução Penal não constitui título executivo judicial nem pode ser equiparado à sentença penal condenatória transitada em julgado.

Argumenta que a confissão exigida no ANPP possui caráter obrigatório e finalidade específica, não podendo servir como prova absoluta na esfera cível. Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento da incomunicabilidade das instâncias e a utilização da confissão do ANPP como fundamento exclusivo da condenação. Desenvolveu, ainda, tese sobre a impossibilidade de configuração da culpa
stricto sensu
ante a ausência de previsibilidade do resultado danoso. Sustenta que o dano alegado originou-se em momento anterior à conduta imputada ao apelante, especificamente quando da apropriação indébita pelo funcionário. Argumenta que sua conduta foi posterior à configuração concreta do prejuízo, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Subsidiariamente, pleiteia aplicação do artigo 944 do Código Civil para limitação da condenação conforme a extensão da culpa, considerando sua condição de vítima do mesmo esquema fraudulento.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id. 304247914) ao recurso de apelação, arguindo de modo preliminar a violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que o apelante se limitou a repetir os argumentos da contestação e embargos declaratórios, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito pugnou pela confirmação da responsabilidade civil reconhecida pelo juízo
a quo,
reiterando que o apelante confessou formalmente a aquisição dos pneus em sede de ANPP, circunstância que, conjugada ao conjunto probatório, confirma a configuração dos elementos da responsabilidade civil. Argumenta que o nexo causal estende-se a todos os desdobramentos do ato ilícito inicial, não se limitando à primeira conduta criminosa.

Contesta a alegação de ausência de culpabilidade, sustentando que o apelante se beneficiou conscientemente da situação, demonstrando desídia ao não investigar a origem dos produtos oferecidos a preços facilitados sem emissão de nota fiscal. Argumenta que tal conduta contribuiu para a perpetuação do esquema fraudulento. Refuta a alegação de que a sentença se baseou exclusivamente na confissão do ANPP, sustentando que a decisão considerou todo o acervo probatório, assegurado o contraditório e ampla defesa durante todo o trâmite processual.

Postula, ao final, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, seu desprovimento com majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
WILNEY MORENO SAMPAIO
em nos autos da
ação de indenização por danos materiais
, manejada em desfavor de
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.584,00, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora, autorizando compensação com valores eventualmente pagos no cumprimento do ANPP. Fixou-se, ainda, honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Passo a análise da preliminar suscitada pelo apelado.

·

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A empresa apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o apelante teria se limitado à mera repetição dos argumentos expendidos na contestação e nos embargos declaratórios, sem efetivo enfrentamento dialético dos fundamentos nucleares da decisão recorrida.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento, conforme se demonstrará mediante rigorosa análise hermenêutico-processual.

O princípio da dialeticidade recursal, consectário lógico-sistemático dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige do recorrente impugnação específica e fundamentada aos elementos decisórios que pretende ver reformados.

Não se trata, porém, de exigência meramente formal de não repetição argumentativa, mas sim da necessidade substancial de correlação crítica entre o objeto da irresignação recursal e a
ratio decidendi
da decisão impugnada.

Em outros termos, entende-se
"que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre."
(AgInt no AREsp n. 2.070.656/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022)

A análise sistemática das razões recursais, todavia, revela inequívoca observância deste princípio processual.

O apelante desenvolve argumentação que transcende a mera repetição das teses defensivas, articulando impugnação específica aos pilares fundamentais da sentença. O referido aspecto é constatado quando se verifica questionamento quanto a valoração jurídica do Acordo de Não Persecução Penal como elemento probatório suficiente para fundamentar a condenação cível.

A argumentação recursal demonstra, assim, inequívoca correlação lógica com os fundamentos decisórios centrais.

Doutro lado, quando o recorrente identifica contradição interna na fundamentação entre o reconhecimento da incomunicabilidade das instâncias e a utilização da confissão do ANPP como fundamento exclusivo da condenação, está procedendo à análise crítica específica da metodologia decisória empregada. A demonstração de antinomia hermenêutica na
ratio decidendi
configura impugnação dialética qualificada, que vai além da mera reiteração argumentativa para alcançar o exame da coerência lógico-sistemática da decisão recorrida.

A tese recursal sobre ausência de culpabilidade por falta de previsibilidade do resultado igualmente revela adequação ao princípio da dialeticidade.

O precedente invocado pela apelada (TJMT, AC 10002504320218110084, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas) não se aplica ao caso concreto, por cuidar de situação factual e jurídica substancialmente diversa. No presente caso, diversamente, o recurso ataca especificamente os fundamentos centrais da decisão, desenvolvendo argumentação sobre questões reconhecidamente complexas pelo próprio julgador
a quo
.

A dialeticidade não exige argumentação inteiramente nova, mas sim impugnação específica e fundamentada aos elementos decisórios nucleares.

Por estas razões,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

·

MÉRITO

Com relação ao mérito da demanda, é necessário consignar que se trata de ação de indenização por
danos materiais,
arguindo ter constatado em 17/08/2023 a existência da nota fiscal de no 33816, referente a peças de um veículo IVECO, que totalizava o valor de R$ 784,79 (setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Sustentou, que a referida nota provocou estranheza, uma vez que a empresa não possui nenhum veículo desta marca. Após investigação confirmou-se junto a empresa vendedora que a compra fora realizada por um funcionário, o qual exercia função de analista de suprimentos, sendo posteriormente descoberto que se utilizando da confiança inerente ao seu cargo passou a comprar mercadorias em nome da requerente, desviá-las e vender a terceiros, embolsando o lucro das referidas vendas.

O funcionário teria confessado o ilícito cometido, tendo sido identificado que desde 2022 estavam sendo desviadas mercadorias em nome da requerente que totalizaram o valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Argumentou-se, então, que em razão do ilícito fora instaurado Inquérito Policial n.o 164.4.2023.27108, Processo cadastrado no PJE sob número 1012930- 79.2023.8.11.0055 em face do funcionário em questão, por apropriação indébita em razão do ofício, e em face de vários compradores das mercadorias desviadas dentre eles o apelante, cujo inquérito investiga a receptação culposa.

Argumentou-se, então, que em depoimento prestado à Polícia Civil o apelante confessou que havia adquirido pneus do funcionário da apelada na medida em que este vendia pneus abaixo do preço de mercado, e que os pneus adquiridos eram parcelados em dez vezes, por meio de boletos cujo beneficiário era o funcionário, e ainda que elaboravam contrato de compra e venda para formalizar a compra já que o funcionário – sr. Ícaro - não emitia nota fiscal.

O apelado afirmou na exordial que o apelante teria comprado, inicialmente, 08 (oito) pneus, a serem pagos através de uma entrada de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais) e 8 pagamentos de R$ 1.760,00 (mil e setecentos e sessenta reais) cada. Suscitou, ainda, que em outro momento o apelante efetuou outra compra de mais 8 (oito) pneus, a serem pagos com uma entrada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), acrescido de 10 pagamentos de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada. Pleiteou-se, então, o pagamento do valor referente ao montante do material adquirido de forma ilícito no montante de R$ 41.584,00 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Em sede de contestação (id. 304247856) o apelante alegou que não pode ser responsabilizado por ato ilícito (apropriação indébita) praticado por terceiro, no caso funcionário da própria apelada. Refuta-se, então, a existência de nexo de causalidade.

A decisão saneadora (id. 304247871) afastou as preliminares invocadas pelo apelante e possibilitou às partes a produção de provas.

Durante o trâmite do processo o apelado colacionou aos autos o documento do id. 304247874, consistente no Acordo de Não Persecução Penal entabulado entre o apelante e o Ministério Público confessando que conscientemente
“adquiriu, recebeu, transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que

sabia ser produto de crime, consistente em 16 (dezesseis) pneus ao 22,5 Apollo 295/80R22,5 152/148M Endurance RD (tipo borrachudo),
de propriedade da empresa vitimada Comercial Kumbuca de Cereais Ltda.”
(grifo nosso)

No Acordo de Não Persecução Penal o apelante e o Ministério Público estabeleceram
duas obrigações,
a saber:

i.

Pagamento de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), em 10 (dez) parcelas, a instituição indicada pelo Juízo da Execução penal;

ii.

Pagamento de R$ 41.584,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais) a empresa vitimada, ora apelada, através do pagamento de 30 (trinta) parcelas de R$ 1.386,13 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos).

Estabelecidos os referidos aspectos, concernente ao mérito da demanda calha consignar que a r. sentença pontuou que apesar da decisão saneadora do processo ter permitido às partes a produção de provas, houve desistência da produção de prova oral pelas partes.

Outrossim, naquilo que interessa à solução da lide a r. sentença consignou no bojo da ANPP o apelante confessou a prática delituosa e se comprometeu
a reparar integralmente o dano material suportado pela parte autora no presente feito, em 30 parcelas. Assentou-se, ainda, que o Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente homologado perante o juízo criminal.

O acordo de não persecução penal (ANPP) consiste no negócio jurídico pré-processual realizado entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor. As partes negociam medidas despenalizadoras a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido com a extinção da punibilidade (art. 28-A do CPP).

O magistrado reconheceu na r. sentença a existência de independência entre as instâncias, havendo, inclusive, a
possibilidade de rediscussão ampla de matéria atinente à autoria da eventual infração penal,
“mesmo ele tendo é confessado o crime no âmbito do juízo criminal, especificamente no âmbito do acordo de não persecução penal.”

A referida assertiva tem como suporte a regra insculpida no artigo 935 do Código Civil, que fixa a independência entre as esferas cível e criminal. Pela máxima contida no dispositivo, certas condutas poderão corresponder à sanção estatal pela aplicação da pena aos fatos considerados típicos e também poderão culminar na responsabilização civil em favor da vítima. A independência permite que as jurisdições caminhem por vias próprias.

Todavia, em celebração ao princípio da segurança jurídica e também da prevenção às decisões conflitantes, há exceção à independência prevista no corpo do artigo 935 do Código Civil. Isso porque, uma vez decididos no juízo criminal, a autoria e o fato não mais poderiam ser objeto de discussão no juízo cível. A ressalva, inclusive, é compatível com a previsão do artigo 315 Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo até que se resolva no juízo criminal a verificação da existência de fato delituoso, complemento ao que já constava do parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, calha ponderar que a despeito da previsão contida no
caput
do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, convém destacar que a confissão formal e circunstanciada vem sendo relativizada como condição para o oferecimento do acordo, sobretudo quando analisado sob o viés do direito da não autoincriminação (princípio do
nemo tenetur se detegere
).

Neste sentido, é preciso reconhecer que a confissão obtida circunstancialmente nos casos de ANPP decorre de uma declaração episódica, cujo objetivo revela-se na busca do sujeito em ver-se à salvo da persecução penal o que, após o balizamento das consequências, lhe pareceu mais favorável do que suportar o peso do processo.

Nesse prisma, a Procuradoria de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso elaboraram a Recomendação Conjunta n. 2/2023, de 13 de julho de 2023, que prevê em seu artigo 1o,
verbis
:

Art. 1o O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal,
pode dispensar,
com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação,
o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal
, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art.
5o
,
LXIII
, da
Constituição da Republica
de 1988. (grifo nosso)

Convém destacar que a prescindibilidade da confissão não decorre apenas da Recomendação Conjunta n 2/2023-PGJ/CGMP, mas de norma constitucional e supralegal (artigo 8o, 2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos).

Nesse sentido, o eg. TJMT em voto da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri já assentou:

“(...) PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ENTABULADO ENTRE A ACUSAÇÃO E A IMPUTADA – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO ACORDO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO – RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 2/2023 DA PGJ/CGMP; (...) De acordo com a Recomendação Conjunta n. 2/2023 da Procuradoria de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público, mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado (a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere) [CF, art. 5o, LXIII]. “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO [ ...] MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU [...] o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também [...] mesmo que ausente a confissão [...] Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]” [STF, HC 222719 AgR-segundo, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023]. (...)” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1001745-22.2022 .8.11.0009, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento que o ANPP é aplicável independentemente da confissão do agente. Confira-se:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
13.964
/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU) [...] o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei
13.964
/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]”

(STF,
HC 222719
AgR-segundo, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023).

Contudo, o magistrado aponta, acertadamente, que para se afastar a confissão realizada na ANPP seria necessário a produção de
“elementos probatórios convincentes”
, principalmente em razão da parte estar na elaboração do Acordo de Não Persecução Penal acompanhado de advogado. Em reforço, o magistrado apontou em sede de audiência de instrução que
“estava absolutamente disposto a produzir prova em ampla cognição acerca de um eventual vício de consentimento do requerido quando da celebração de um acordo de não persecução penal.”

Assentou-se, ainda, que embora o apelante tenha assinado o Acordo de Não Persecução Penal, reconhecendo a autoria do delito, em respeito ao princípio do devido processo legal e da inafastabilidade da tutela jurisdicional seria possível a produção de provas pelo recorrente para afastar as declarações realizadas no âmbito criminal.

Percebe-se, entretanto, que o apelante não produziu nenhuma prova que possa afastar a responsabilidade que lhe fora imputada.

Poder-se-ia, então, afirmar que mesmo em razão da confissão realizada, o ônus da prova, na hipótese em tela, seria do apelado, na forma do que estabelece o art. 373, I do CPC.

Contudo, é necessário a análise cronológica dos fatos.

A presente demanda restou distribuída em
12/12/2023.
O apelante restou citado em
02.02.2024,
com a juntada do mandado em 04.02.2024. A audiência de conciliação foi realizada em
20.02.2024
(id. 304247853). A contestação restou apresentada pelo apelante
12.03.2024.

O Acordo de Não Persecução Penal entabulado entre o apelante e o Ministério Público restou firmado em
21.06.2024,
ou seja, mais de 03 (três) meses após a contestação.

Note-se que naquela ocasião o apelante, assim como o seu procurador, já possuía conhecimento da existência da presente demanda na qual se pretende a cobrança dos valores confessados no ANPP. Indago: O apelante pretende descumprir o acordo estabelecido no ANPP com o Ministério Público? Não creio e naquele acordo já existe o compromisso de ressarcimento à vítima, conforme já ressalvado. Ademais, parece-nos que ninguém discordaria em assumir que o investigado não pode se beneficiar da própria torpeza, isto é, de que possa ele tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou.

Assim sendo, diante da confissão do requerido no ANPP e das provas apresentadas com a inicial, em especial o IP (id. 304247422), contratos dos id’s. 304247424 e 304247426, assim como os respectivos boletos e o depoimento do apelante perante a autoridade policial (id. 304247423), acompanhado de advogado, não demonstra ser crível que agora o apelante venha argumentar fato oposto nos presentes autos, o que caracteriza comportamento contraditório, isto é,
venire contra factum proprium
, pois vai na contramão do princípio boa-fé processual, estampado no art. 5o do CPC:
"Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé".

Insisto, ainda, que nos termos do art. 935 do Código Civil,
"a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal"
. Portanto, conforme já mencionado, há exceções à regra da independência entre as esferas penal e cível, pois se a existência do fato e autoria já estiverem decididas no processo penal, essas matérias se projetam no processo civil. Assim, há influência da coisa julgada penal no processo civil. Portanto, a autonomia dos processos não exclui a influência de um sobre o outro, de modo que prepondera o processo criminal sobre o processo civil sempre que naquele se tenha resolvido acerca da existência do crime e de sua autoria.

Nesse sentido, ao que nos parece, a única maneira de afastar e/ou mitigar a necessidade de reparação integral do dano resultante da ação delituosa, já confessada e estabelecida por meio de ANPP, seria a “impossibilidade de fazê-lo”, ressalva essa expressa no final do inciso I do art. 28-A do CPP. Contudo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, aqui, não basta a mera alegação, pelo investigado, de incapacidade, mas dependeria de demonstração,
“(...) com base em documentos, ‘tais como, extratos de conta corrente, conta de luz, imposto de renda ou outros documentos’, sem prejuízo de pesquisas, por parte do membro do MP, aos sistemas de informação disponíveis.”
(STJ, RHC no 173.595/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 1o/02/2024)

Ademais, na fundamentação da sentença, o magistrado apontou que um dos envolvidos no ilícito - senhor Ícaro - ofereceu os produtos desviados na empresa, arguindo, inclusive que
“O sujeito se sentiu tão à vontade para se para meter as mãos nos cofres da empresa na onde trabalhava. Que chegou a formalizar a apropriação indébita que ele estava praticando. Ele confeccionou contratos com as pessoas para as quais ele vendeu esses produtos”
, chegando, ainda, ao cúmulo de emitir boleto em seu nome, enquanto pessoa física.

A sentença assentou que os indícios suscitados
“são insuficientes para que este magistrado desconstitua a presunção de legalidade, de idoneidade, de veracidade decorrente de um ato jurídico perfeito, que é um acordo de não percepção penal.”
, insistindo, ainda, no fato de que na fase probatória do processo o apelante não produziu nenhuma prova que
“indicasse a possibilidade de presença de qualquer vício de consentimento.”

A sentença aponta que a especificação da conduta - culposa ou dolosa - não faz diferença no Juízo Cível, porque aqui o ato lícito decorre de qualquer uma dessas condutas. Assim sendo, mesmo que tenha ocorrido uma mera “receptação culposa”, estaria o requerido responsável solidariamente junto com o senhor Ícaro, para reparar esse dano. Apontou-se, ainda, que na esfera cível, existe solidariedade entre o apelante e o colaborador de nome Ícaro, no que tange à responsabilidade para ressarcimento dos danos sofridos pela apelada.

Portanto, diante do acordo de não persecução penal, a existência do fato e sua autoria já foram devidamente solucionadas na esfera penal, e reconhecida a culpa do requerido através de confissão.

Nesta senda:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Autores que pretendem a condenação do réu ao pagamento de indenização material e moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Responsabilidade do apelante confessada em acordo de não persecução penal, homologado por sentença penal transitada em julgado. Inadmissível a discussão acerca da culpa exclusiva da vítima ou de eventual concorrência de culpas. Inteligência do art. 63 do Código de Processo Penal. Ato ilícito configurado. Responsabilidade configurada. Danos morais. Caracterização. Morte do filho dos autores que provocou sentimento de perda e tristeza, causando reflexos psicológicos consideráveis. Quantum indenizatório devidamente arbitrado, tendo em vista todos os elementos do caso. Redução indevida. Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos entre as partes. Honorários advocatícios que não comportam redução. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cível 1022771-47.2017.8.26.0005 - 32a Câmara de Direito Privado São Paulo - relatora Mary Grün j. 15/09/2022).

Acidente de trânsito. Gratuidade de justiça deferida ao Réu. Efeitos 'ex nunc' reconhecidos. Cerceamento de defesa afastado. Invasão da contramão e sinais de embriaguez. Confissão do Réu em acordo de não persecução penal. Dano moral configurado e arbitrado em R$10.000,00. Danos materiais comprovados. Réu que não apresentou prova documental do suposto pagamento de R$23.000,00 em favor do Autor. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante o benefício da gratuidade da justiça. (TJSP - Apelação Cível 1008975-81.2022.8.26.0047 - 36a Câmara de Direito Privado Assis - relator Pedro Baccarat j. 26/10/2023).

Em reforço, nos termos do art. 391 do CPC,
"a confissão judicial faz prova contra o confitente (...)"
. Com efeito, torna-se desnecessário tecer considerações a respeito do fato, e se encontram superadas tais questões, observados os termos do art. 935 do Código Civil.

Portanto, diante de todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Por consequência, à luz do que dispõe o § 11o do art. 85 do vigente CPC, condeno a parte autora no pagamento da verba honorária que arbitro em 5% do valor da causa em favor do causídico da parte apelada, observando-se, contudo, o que estabelece o artigo 98, § 3o do CPC, na hipótese gratuidade concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025